Tribunal: TJDFT
Processo: 0738755-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA. DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As situações narradas pela concessionária do serviço público de fornecimento de energia elétrica, que alega irregularidade no uso do serviço pela consumidora, exigem apuração no correr da lide, mediante dilação probatória e sob o crivo do contraditório.
2. Para o atual momento processual, impende considerar que a interrupção no fornecimento de energia assume aspecto principal dado os prejuízos que disto possam advir, mostrando-se acertada a Decisão agravada que determina o restabelecimento do serviço enquanto se instrui adequadamente o processo.
3. Constatada a exiguidade do prazo fixado na origem para o cumprimento da obrigação, dilata-se o prazo fixado.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO